Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719240-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: R A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ALESSANDRO SANDOS DE SOUSA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor de R A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CIA LTDA - ME (processo n. 0012958-87.2016.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de expedição de ofício a CCS e a quebra de sigilo bancário da devedora, suspendendo o curso do processo. Relatam que o cumprimento de sentença foi iniciado em março do ano em curso e visa ao recebimento da verba honorária sucumbencial, tendo os credores/agravantes solicitado pesquisas nos sistemas de buscas do Poder Judiciário. Aduzem que diante da resposta negativa das pesquisas, o juízo suspendeu o feito, sem oportunizar aos credores se manifestarem, o que caracteriza a supressão do contraditório. Sustentam, ademais, que a execução deve tramitar no interesse dos exequentes, pois é destinada à satisfação do crédito que titularizam e emerge de título provido de liquidez, certeza e executividade, invocando o art. 797 do CPC. Argumentam que o juízo não pode concluir que não foram encontrados bens sem antes esgotar todas as possibilidades de busca, eis que as pesquisas nos sistemas do juízo não são a única forma de localizar bens passíveis de penhora. Entendem, assim, que a decisão deve ser reformada para que haja oportunidade de os credores mostrarem outros meios de satisfação do crédito. Apontam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pois a suspensão do feito após três meses de procedimento do feito indica de forma clara a probabilidade do direito invocado, ao passo em que o risco ao resultado útil reside na impossibilidade de satisfazer o crédito. Pugnam, ao final, pela concessão da tutela recursal para que a decisão seja reformada, a fim de que o cumprimento de sentença retome o seu curso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, mantendo os interesses dos exequentes/agravantes, oportunizando a condução do feito por meio de estratégias para satisfação integral do crédito buscado. Preparo regular no ID 26557862 e 26557863. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela requerida. A consulta aos autos de origem revela que, de fato, o cumprimento de sentença teve início este ano, em 5/4/2021, com o recebimento do procedimento pelo juízo (ID 87902059), não sendo cumprida voluntariamente a obrigação pela devedora (ID 90474191). Após o resultado negativo das pesquisas realizadas pelo juízo - SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 94230177, 94230178 94230176, 94230175), os credores requereram novas diligências, consistentes em expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, “visando atender às especificidades do Sistema SIMBA”; ao COAF; à CVM e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), por meio do portal do CNJ (ID 94383620). Ao indeferir o pedido, o juízo foi além, determinando de pronto a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, o que não se mostra razoável diante do pouco tempo de tramitação do processo e das possibilidades de os credores, por outros meios, localizarem bens da empresa ou requerem a adoção de outras medidas, até mesmo atípicas, na busca de satisfação do crédito. Observa-se que o entendimento esposado pelo juízo, quando da decisão que deferiu a realização das pesquisas, baseia-se em tese firmada pelo STJ em sede de execução fiscal (REsp 1.340.553/RS). E, apesar do esforço argumentativo na tentativa de demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos, pautou-se em premissa equivocada, pois o feito ora em tramitação tem por objeto título judicial e não extrajudicial. Confira-se trecho do referido ato (ID 93491697): "Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. Tal disposição legal encontra semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou-se regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, “...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [....]Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do art. 1.036 do CPC/15, in verbis: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...] Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual". (grifo nosso) Notoriamente, o arquivamento provisório é medida prevista no art. 921, III, do CPC, aplicável quando não localizados bens da parte executada. Ainda que a disposição legal encontre semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não se pode invocar a tese firmada na sistemática dos recursos repetitivos para alcançar o cumprimento de sentença ora em curso, como se fora execução de título extrajudicial. Sob esse prisma, portanto, tenho que se faz presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, eis que o decurso do tempo prejudica o recebimento do crédito pelos agravantes, valendo destacar que se trata de verba de natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para afastar a determinação de suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de junho de 2021 16:30:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator